Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-62.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. LEI N. 14.344/2022 (HENRY BOREL). ART. 26. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÕES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES IMPROCEDENTES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DEIXAR DE COMUNICAR À AUTORIDADE A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA. CRIME OMISSIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA ALÍNEA “F” DO INCISO II DO ART. 61 E INCISO II DO ART. 226, AMBOS DO CP. BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS, NEGOU-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO DE F. G. D. A. E DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AOS DEMAIS.
1. As provas coligidas aos autos, notadamente as declarações das mães das crianças e das próprias vítimas, revelam que estas tiveram suas dignidades sexuais atingidas pelas condutas dos acusados; logo merece subsistir o decreto condenatório.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual contra crianças em tenra idade, os relatos das vítimas, quando precisos, harmoniosos e amparados de outras provas, podem apresentar ainda maior valor probatório, seja porque as crianças – geralmente – são desprovidas de prévias experiências ou informações a possibilitar a fantasia, seja porque não possuem – via de regra – manifestações hormonais ligadas à libido, inexistindo, portanto, razão para inventarem fatos relacionados à sexualidade, passando a tratar de tais assuntos quando realmente são vítimas de abuso sexual.
3. “O STJ pacificou orientação quanto à impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos.” (AgRg no REsp 1854904/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)
4. O crime previsto no art. 26 da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) é praticado quando, embora o sujeito ativo do injusto não tenha vínculo com a conduta, deixa de adotar medidas para evitá-la ou cessar sua ocorrência, configurando-se a infração penal quando há uma inação.
5. O STJ afetou o julgamento do Tema Repetitivo n. 1215, o qual definirá se, nos crimes contra a dignidade sexual, configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, “f”, e da majorante específica do art. 226, II, ambas do Código Penal. Enquanto não pacificada a questão, esta Relatoria mantém o entendimento quanto à dupla apenação, razão pela qual se deve afastar, de ofício, a incidência da agravante.
6. As condutas perpetradas pelos acusados causaram danos à integridade sexual das vítimas, mostrando-se razoável a fixação das quantias indenizatórias estabelecidas na sentença, pois os valores se apresentam compatíveis ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório a que se propõe a reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição.
7. Recursos conhecidos, não provido o recurso de F. G. D. A., parcialmente providos as apelações de L. F. D. O. e C. F. D. O..